Tribunal: STF
Processo: ARE 1520553
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que não admitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que o acórdão ora impugnado harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (doc. 17).  



    Aduzem os recorrentes que:



    [...] Contudo, nota-se que ainda está pendente de julgamento definitivo no E. STF a ADC nº 84 que tem como objeto a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto nº 11.374/2023, questão, pois, semelhante à existente nestes autos que discute o mesmo Decreto. 



    Nesse diapasão, pode-se concluir que ainda não há entendimento jurisprudencial consolidado, pois pendente o julgamento da ADC nº 84. 



    Com efeito, o AFRMM tem natureza tributária, espécie contribuição de intervenção no domínio econômico – CIDE, se aplicando a ele as limitações constitucionais ao poder de tributar, em especial o princípio da anterioridade do exercício e anterioridade nonagesimal, previstos, respectivamente, no art. 150, inc. III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal (doc. 19, p. 4).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, a orientação adotada no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal.



    Esse entendimento foi consolidado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 84 MC-Ref/DF, da relatoria do meu antecessor, Ministro Ricardo Lewandowski (Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes), DJe 16/6/2023. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETER-SE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições. 2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023. 3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%. 4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência. 5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema. 6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente. 7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (grifei).



     Com essa mesma orientação, destaco os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS E DA COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. DECRETO N. 11.374/2023. AUSÊNCIA DE CRIAÇÃO, DE RESTABELECIMENTO OU DE MAJORAÇÃO DE TRIBUTO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NAO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Decreto n. 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo que não atrai o princípio da anterioridade nonagesimal (ADC 84 MC-Ref/DF, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16/6/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento (RE 1.475.309 AgR/CE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 — grifei).



    Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC n. 84 MC-Ref, consignou que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.468.873 AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29/2/2024 — grifei).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator